Tribunal: TJDFT
Processo: 0708330-83.2018.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIVÓRCIO. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. COMUNICABILIDADE DE BENS E DIREITOS ADQUIRIDOS DA CONSTÂNCIA DA SOCIEDADE CONJUGAL. DOAÇÃO. HERANÇA. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No regime da comunhão parcial de bens, tem-se que o patrimônio partilhável entre os cônjuges só pode ser aquele adquirido onerosamente na constância do matrimônio, ainda que adquirido por apenas um dos cônjuges.
2. É ônus do réu fazer a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 377, CPC).
3. Nos termos do artigo 1.658 do Código Civil, o bem adquirido na constância do casamento, presume-se que foi fruto de esforço comum do casal, não havendo prova em contrário, deve ser partilhado na dissolução da sociedade conjugal.
4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.